Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE. OBTER BENEFÍCIO EM PROVEITO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve haver o processamento da demanda na esfera criminal quando a análise do arcabouço probatório evidencia a presença de elementos do tipo penal de estelionato, no inadimplemento da dívida, sem prejuízo da cobrança na esfera cível.

2. O ardil do agente na aquisição de mercadorias perante fornecedores, fechando o estabelecimento comercial adquirente logo após a compra, repassando a terceiros os bens adquiridos e não pagos, evidencia a fraude, com intuito de obter vantagem ilícita, configurando o crime de estelionato.

3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.